Tribunal: TJDFT
Processo: 0742471-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste dever de o juiz se manifestar sobre todos os fundamentos apresentados caso já tenha formado sua convicção acerca da lide e não haja outras alegações com aptidão de modificar sua decisão.
3. No que tange à delimitação temporal das parcelas cobradas, a Oitava Turma Cível deste Tribunal possui entendimento pelo provimento do pleito, na medida em que o título executivo decorrente da Ação Ordinária n. 32159/97 não inclui as parcelas abarcadas pelo Mandado de Segurança n. 7.253/97. Nesse sentido: A ação coletiva no 32.159/97 (acórdão no 730.893) limitou a condenação das verbas pretendidas ao período anterior à impetração do MS 7.253/97. Por esse motivo, o título executivo somente abrange o período até a data da impetração do MS 7.253/97, razão pela qual devem ser excluídas as parcelas posteriores ao seu ajuizamento (27/04/1997). (Acórdão 1665824: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023.).
4. A irresignação da parte quanto ao desfecho da demanda deve ser objeto de recurso específico, não sendo os Embargos de Declaração o meio adequado para tanto.
5. Embargos de Declaração rejeitados.